Tribunal: STF
Processo: RHC 232270
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ EM IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 183.415/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi foi preso em flagrante em 02/06/2023, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 157 c/c o art. 14, inc. II, e 180 do Código Penal (tentativa de roubo e receptação), bem como no art. 306 da Lei nº 9.503, de 1997 (embriaguez ao volante). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.  



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a custódia preventiva. Diz que a existência de registro criminal não justifica a prisão. Assinala as condições pessoais favoráveis do recorrente.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021. 



    7. A par desse aspecto, nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; e RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10/2014.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    9. O Juízo de origem, ao converter o flagrante em preventiva, salientou a gravidade concreta dos fatos delitivos e o risco de reiteração delitiva. Confira-se:



    “Denota-se, pois, a prática da conduta delituosa foi perpetrada com emprego de grave ameaça contra a vítima mulher, em plena via pública. 



    É cediço que o somatório das penas máximas cominada pelo artigo 157, na forma do artigo 14, II, em concurso material com o delito capitulado pelo artigo 306 do CTB supera quatro anos de reclusão, de tal forma que o decreto da prisão preventiva do autuado é medida imprescindível para a garantia da ordem pública e encontra supedâneo legal no artigo 313, I, do CPP. 



    A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo diante da reincidência específica do autuado André Luiz de Cristo, que ostenta condenação penal transitada em julgado pela prática anterior por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Além disso, o autuado responde a ação penal pela suposta prática do delito de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.” (e-doc. 75, p. 204; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus formalizado pela defesa, confirmou a ótica do Juízo de origem. Veja-se:



    “Por outro lado, o periculum libertatis, como bem pontua o d. magistrado de piso, encontra respaldo na garantia da ordem pública, considerando não só a tentativa de subtrair o celular da vítima, mas também a simulação de estar armado quando da abordagem, a condução do carro em estado de embriaguez, e o fato de que o veiculo conduzido era objeto furto/roubo, que configura crime contra patrimônio, restando demostrado o potencial lesivo da conduta do agente. 



    Outrossim, imperioso destacar que a vítima teria demostrado temor, vez que o paciente reside próximo à sua residência (documento de ordem nº 3, fls. 8/14), o que reforça a necessidade da prisão cautelar. 



    Além disso, verifica-se mediante exame das CAC´s (documentos de ordem nº 3, fls. 70/77) que o paciente possui sentença condenatória transitada em julgado em 07/03/2016, pela prática do mesmo crime de embriaguez ao volante, evidente, portanto, sua reincidência especifica.” (e-doc. 75, p. 245; grifos nossos).



    11. Por sua vez, o Ministro Relator do recurso interposto no STJ, da mesma forma, entendeu justificada a custódia preventiva:



    “No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado, que responde por crimes patrimoniais e por conduzir carro (objeto de furto/roubo) em estado de embriaguez, já possui uma condenação penal definitiva por igualmente conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, configurando, portanto, reincidência específica. 



    Tal cenário, por óbvio, parece demonstrar a propensão do paciente para a prática delitiva, revelando, por conseguinte, um efetivo risco de reiteração criminosa, caso mantida a sua liberdade.



     Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.” (e-doc. 67, p. 5).



    12. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelados a gravidade concreta dos fatos criminosos, considerado o seu modus operandi, e o fundado receio de reiteração delitiva, ante a existência condenação anterior pelo crime de embriaguez ao volante.



    13. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.787-AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI.AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, POR 19 VEZES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no particular, o registro de que o paciente já foi condenado pela prática dos crimes de homicídio, porte de arma de fogo e tráfico de drogas, a indicar prognóstico de recidiva criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.810-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator